Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741012-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELIPE SABINO DE ABREU AGRAVADO: ANDERSON JORGE DIB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FELIPE SABINO DE ABREU contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0703687-70.2022.8.07.0011, proposto pelo agravante em desfavor de ANDERSON JORGE DIB. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139671202 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando a suspensão da liminar deferida na Ação de Imissão na Posse no 0702972-28.2022.8.07.0011, com a consequente manutenção do agravante na posse do imóvel localizado no Lote 04, Conjunto 1.845, Terceira Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, CEP. 71720-025. Em suas razões recursais (ID 41864990), o agravante sustenta ser possuidor de boa-fé do citado imóvel, tendo adquirido o bem em 03/12/2021 através da alienação de ágio pelo então possuidor, PAULO HENRIQUE SANTANA ARAUJO, formalizado por meio de contrato de cessão de direitos, após o fornecimento de toda cadeia de contratos denominados de “gavetas”. Relata que o imóvel foi objeto do pedido de imissão de posse nos autos do processo no. 0702972-28.2022.8.07.0011, movido pelo agravado, que adquiriu o imóvel em hasta pública, na forma da Lei 9.514/97, ante o inadimplemento das prestações do financiamento por parte da mutuaria LAYNET CHRISTIAN PINTO RABELO perante o mutuante BANCO SANTANDER S/A. O agravante menciona que o mandado expedido na referida ação está eivado de nulidade, tendo em vista que, apesar de ser destinado à mutuária Laynet, foi entregue à sua esposa, pessoa alheia ao processo judicial de imissão na posse. Advoga que a ausência de notificação extrajudicial da mutuária e do agravante, então possuidor imediato, quanto à alienação do bem em hasta pública, fere o direito de preferência destes na aquisição do bem e obsta o cumprimento do mandado de imissão na posse, implicando em nulidade do ato de arrematação. Afirma que lhe foi suprimida a possibilidade de regularizar os “contratos de gaveta”, de tal sorte que deveria ter-lhe sido assegurada oportunidade para regularizar sua situação junto ao credor fiduciário. Alega ter investido o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em benfeitorias necessárias à conservação do imóvel, razão pela qual entende ter direito ao recebimento de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a liminar de imissão na posse deferida nos autos no 0702972-28.2022.8.07.0011, com a manutenção do agravante na posse do imóvel. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal vindicada, com a consequente reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (IDs 41865004 e 41865001). Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 41986955, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 43241878), o agravado sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade do agravante, por não ostentar condição de legítimo proprietário na matrícula do imóvel. Ainda em preliminar, pondera que o valor da causa não foi informado na guia de custas para interposição do agravo de instrumento, de forma que o preparo deixou de ser recolhido adequadamente. No mérito, repisa que em 18/03/2022 adquiriu o imóvel em hasta pública, na forma da Lei 9.514/97, pelo valor de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), ante o inadimplemento das prestações do financiamento por parte da mutuaria LAYNET CHRISTIAN PINTO RABELO perante o mutuante BANCO SANTANDER S/A. Assevera que não houve qualquer impugnação ao ato de arrematação, que foi perfectibilizado através da lavratura do auto de arrematação e registro da escritura de compra e venda. Advoga que, a despeito da concessão de liminar de imissão na posse deferida nos autos no 0702972-28.2022.8.07.0011, o agravante continua ocupando o imóvel, sem qualquer contrapartida, configurando enriquecimento sem causa. Defende a validade da notificação extrajudicial remetida ao endereço do imóvel e sopesa que os “contratos de gaveta”, em que se ampara a pretensão do agravante, não são aptos a desconstituir a arrematação legalmente formalizada. Com estes argumentos, o agravado postula o não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade ativa do agravante e ausência de recolhimento de preparo adequado. Alternativamente, requer o desprovimento do recurso, com condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em no mínimo 20% (vinte por cento) do valor da condenação. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria considerou inidôneo o comprovante de recolhimento de preparo por conter o apontamento “em processo de autenticação”. Na oportunidade, por meio do despacho exarado sob o ID 43307323, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acostasse aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a respectiva confirmação do pagamento ou providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em petitório acostado no ID 43626199, o agravante limitou-se a reiterar os documentos já juntados nos IDs 41865004 e 41865001, mencionando suposto equívoco na apreciação do aludido comprovante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver idônea comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. No caso dos autos, o comprovante de pagamento acostado no ID 41865001, a despeito de conter código de autenticação, aponta que o pagamento está “em processo de autenticação”, o que impossibilita a verificação da autenticidade do documento. Neste esteio, o comprovante não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que a informação pode indicar intermitência no sistema de compensação bancária e estorno do valor, sem que o pagamento tenha sido processado junto à instituição financeira. O agravante, apesar de intimado para comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal, limitou-se a reiterar os documentos juntados nos IDs 41865004 e 41865001, ignorando o prazo assinalado no despacho exarado no ID 43307323, além de mencionar suposto equívoco desta Relatoria na apreciação do aludido comprovante de pagamento. Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão de sua manifesta deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 às 18:46:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora